Tribunal: TJDFT
Processo: 0050573-92.2008.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os autores, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito das petições apresentadas pelo banco réu nos ID's 19587799 e 14832615. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora